Tribunal: TJDFT
Processo: 0746453-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746453-37.2023.8.07.Ú001 RECORRENTE: QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: MARCOS PAULO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente a pretensão formulada na inicial para determinar a reativação do plano de saúde do autor, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, confirmando a tutela provisória de urgência deferida, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se ficou caracterizado ato ilícito ensejador de indenização por danos morais; (ii) se o valor estabelecido a título de compensação pecuniária merece ser minorado; e (iii) se é cabível o arbitramento da verba honorária de sucumbência na forma do art. 85, § 2o, do CPC, ou por apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta ilícita e abusiva da operadora ré de cancelar a adesão ao plano de saúde de modo unilateral e arbitrário (sem justo motivo e prévio aviso) frustrou a legítima expectativa do consumidor autor, o qual, em razão do ato ilícito, foi exposto a riscos a sua vida, saúde e integridade físico-psíquica, com violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Configuração dos pressupostos de responsabilidade civil a autorizar a condenação da apelante por danos extrapatrimoniais. 4. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo da compensação por danos morais. O valor fixado na r. sentença observa tal critério, é adequado, moderado e não enseja minoração. 5. Constatado que o valor atribuído à causa não representa a real expressão econômica da lide e que o valor da condenação por danos morais, se utilizado como base para a verba sucumbencial, representa quantia irrisória, incompatível com o trabalho advocatício desempenhado, deve-se adotar o critério da apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8o, do CPC, à luz da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pugnando pelo arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais entre 10 (dez) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação a título de danos morais, asseverando ser inaplicável a equidade in casu; b) artigos 186, 927 e 884, todos do Código Civil, 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inexistência dos danos morais, porquanto ausente demonstração de qualquer conduta ilícita por parte da insurgente ou de lesão concreta a direitos da personalidade da parte recorrida, bem como de nexo de causalidade. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJMG, do TJRJ e do TJMS. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários recursais. Nas contrarrazões, o recorrido pede a anotação de prioridade na tramitação processual, tendo em vista que é portador de doença grave, e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 884, todos do Código Civil, 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que concerne ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Outrossim, “não é cabível, na via especial, a revisão do valor estipulado pelas instâncias ordinárias a título de indenização, porquanto demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 2.099.872/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 27/9/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/11/2024). Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil e ao suscitado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.906.623/SP, 1.906.618/SP, 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), concluiu que: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” [g.n.]. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No tocante ao pleito de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários recursais, trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de prioridade de tramitação do feito, porquanto já se encontra anotada nos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024